Tribunal: STF
Processo: Pet 12094
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I – O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    II – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.